Tribunal: TRF3
Processo: 0000700-87.2014.4.03.6006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
8/1006)

0000700-87.2014.4.03.6006

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000700-87.2014.4.03.6006

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: MARIA BISPO MESSIAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSUE RUBIM DE MORAES - MS13901-A

PARTE RE: JOSE DO CARMO MESSIAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

ADVOGADO do(a) PARTE RE: JOSUE RUBIM DE MORAES - MS13901-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOTE DE PROJETO DE ASSENTAMENTO. PROGRAMA NACIONAL DE REFORMA AGRÁRIA. AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA HABITUAL. HABILITAÇÃO POSTERIOR AO SORTEIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. SÚMULA 619 DO STJ.I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por beneficiária do Programa Nacional de Reforma Agrária contra sentença que julgou procedente pleito formulado em ação de reintegração de posse ajuizada pelo INCRA, relativa ao lote no 178 do Projeto de Assentamento Foz do Rio Amambai, em Itaquiraí/MS, e determinou o retorno do imóvel ao domínio da autarquia.

2. A apelante sustenta que explorava a parcela rural, embora não residisse definitivamente no local por ausência de energia elétrica. Afirma cumprir as normas do PNRA. Invoca o art. 26-B da Lei no 8.629/1993 e o princípio da função social da propriedade.

3. Consta dos autos tentativa de regularização administrativa da ocupação, a qual restou infrutífera, com manutenção da decisão de exclusão dos beneficiários do PNRA por ausência de comprovação de exploração direta e pessoal da parcela.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse do lote integrante de projeto de assentamento; e (ii) saber se o descumprimento das obrigações do PNRA, consistente na ausência de residência habitual e na habilitação posterior ao sorteio dos lotes, afasta a possibilidade de manutenção da posse ou de regularização com fundamento no art. 26-B da Lei no 8.629/1993.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A reforma agrária visa à promoção da justiça social e ao aumento da produtividade, nos termos do art. 1o, § 1o, e art. 16 da Lei no 4.504/1964, cabendo ao INCRA promover e coordenar sua execução.

6. Os beneficiários devem cultivar o imóvel direta e pessoalmente e não podem ceder seu uso a terceiros pelo prazo legal, sob pena de rescisão e retorno do imóvel ao órgão concedente, conforme arts. 21 e 22 da Lei no 8.629/1993.

7. Nas ações de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar o esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC, conforme entendimento do STJ no AgInt no AREsp 605.410/MG.

8. No caso concreto, é incontroverso que a apelante não residia no lote, pois a própria recorrente admite tal circunstância. A documentação comprova que o casal residia na área urbana de Naviraí/MS, onde foi citado.

9. A notificação administrativa para desocupação foi recebida por terceiro. O Ministério Público Federal registrou o abandono do lote e indicou elementos extraídos de ação penal relacionada à destinação fraudulenta de parcelas do assentamento.

10. Consta dos autos que a unidade familiar foi homologada em 2009, após o sorteio dos lotes ocorrido em 2008. Tal circunstância evidencia irregularidade na ocupação e favorecimento indevido, em prejuízo de candidatos previamente cadastrados.

11. A análise administrativa posterior à sentença manteve a decisão de exclusão dos beneficiários do PNRA, com fundamento no art. 15, I e II, do Decreto no 9.311/2018, por ausência de comprovação de exploração direta e pessoal da parcela.

12. Configurada a dupla violação às normas do programa, consistente na ausência de residência habitual e na habilitação posterior ao sorteio, mostra-se legítima a rescisão da relação possessória e o retorno do imóvel ao INCRA.

13. O art. 26-B da Lei no 8.629/1993 não se aplica ao caso, diante da manutenção administrativa da exclusão e da inexistência de regularização possível.

14. A jurisprudência desta Corte admite a reintegração de posse quando constatado o descumprimento das obrigações do assentado, inclusive quanto à residência e ao cultivo direto da terra, conforme ApCiv no 0002727-36.2007.4.03.6120.

15. A ocupação indevida de bem público configura detenção precária, insuscetível de retenção ou indenização por benfeitorias, nos termos da Súmula no 619 do STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O descumprimento das obrigações de residência habitual e de exploração direta e pessoal do lote integrante do Programa Nacional de Reforma Agrária autoriza a rescisão da relação possessória e a reintegração de posse em favor do INCRA; 2. A habilitação da unidade familiar em momento posterior ao sorteio dos lotes evidencia irregularidade na ocupação e afasta a possibilidade de regularização com fundamento no art. 26-B da Lei no 8.629/1993; 3. A ocupação irregular de bem público configura detenção precária, insuscetível de retenção ou indenização por benfeitorias.”

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 184, 186, I a IV, e 189; Lei no 4.504/1964, arts. 1o, § 1o, 2o e 16; Lei Complementar no 76/1993; Lei no 8.629/1993, arts. 2o, 9o, 16, 21, 22 e 26-B; Decreto no 9.311/2018, art. 15, I e II; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 561.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 605.410/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 05/06/2018, DJe 03/08/2018; TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv 0002727-36.2007.4.03.6120, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 03/05/2024, DJEN 08/05/2024; STJ, Súmula 619; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a Seção, DJe 19/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000700-87.2014.4.03.6006

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: MARIA BISPO MESSIAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSUE RUBIM DE MORAES - MS13901-A

ADVOGADO do(a) PARTE RE: JOSUE RUBIM DE MORAES - MS13901-A

PARTE RE: JOSE DO CARMO MESSIAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de apelação interposta por MARIA BISPO MESSIAS contra sentença proferida pela 1a Vara Federal de Naviraí/MS que, em ação possessória (reintegração de posse), com pedido liminar, proposta pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA em face de MARIA BISPO MESSIAS e JOSE DO CARMO MESSIAS, por meio da qual busca obter provimento jurisdicional para que seja restaurada a posse plena da parcela rural esbulhada, qual seja, o lote no 178 do Projeto de Assentamento Foz do Rio Amambai, em Itaquiraí/MS, julgou procedente o pedido.

Alega a apelante, em suma, que “Embora, tenha ficado demonstrado nos autos que a Apelante explorava a parcela, e só não residia definitivamente na mesma, pelo fato de a parcela não possuir energia elétrica, a parcela está sendo bem explorada (...)”. Afirma que cumpre as normas do PNRA. Argumenta com o art. 26-B da Lei 8.629/1993 e com a função social da propriedade.

Foram oferecidas contrarrazões.

Houve tentativa de regularização administrativa da ocupação do lote, a qual restou infrutífera (ID 353010938).

Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso (ID 365382008).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Inicialmente, registro que a reforma agrária pode ser definida como "o conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade" (art. 1o, § 1o, da Lei no 4.504/1964 – Estatuto da Terra).

Ao tratar dos objetivos e dos meios de acesso à propriedade rural, dispôs o referido Estatuto da Terra, em seu art. 16, que “A Reforma Agrária visa a estabelecer um sistema de relações entre o homem, a propriedade rural e o uso da terra, capaz de promover a justiça social, o progresso e o bem-estar do trabalhador rural e o desenvolvimento econômico do país, com a gradual extinção do minifúndio e do latifúndio”. A competência para promover e coordenar a execução do programa de reforma agrária foi atribuída ao INCRA (art. 16, parágrafo único).

Em nível constitucional, prevê o art. 184 da CF/1988 que “Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei”. O imóvel rural não cumpre a sua função social quando não atende aos requisitos elencados no art. 186, I a IV, da Carta Magna: (a) aproveitamento racional e adequado; (b) utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; (c) observância das disposições que regulam as relações de trabalho; e (d) exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Dispõe ainda a CF/1988, em seu art. 189, que os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de dez anos. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e condições previstos em lei.

O procedimento da desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária é regido pela Lei Complementar no 76/1993 e pela Lei no 8.629/1993, a qual prevê no art. 2o que a propriedade rural que não cumprir com a função social, prevista no artigo 9o da referida lei, quais sejam, aproveitamento racional e adequado; utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; observância das disposições que regulam as relações de trabalho; exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, é passível de desapropriação.

O procedimento desta modalidade de desapropriação, por seu turno, é dividido em três fases: 1a) ocorre na esfera administrativa, mediante decreto expropriatório do Presidente da República, após a identificação do imóvel como improdutivo pelo INCRA; 2a) ocorre na esfera judicial, quando a União, com fundamento no decreto expropriatório e no prazo de até dois anos a partir de sua publicação, propõe ação de desapropriação em face do proprietário do imóvel em questão; e 3a) distribuição pelo INCRA das parcelas da propriedade expropriada aos pretensos beneficiários da reforma agrária, previamente cadastrados na autarquia.

Segundo o disposto no art. 16 da Lei no 8.629/93, o INCRA possui o prazo de 3 anos, contados da data do registro do título translativo do domínio, para distribuir as terras aos beneficiários do programa, sendo que a distribuição dos imóveis rurais obtidos através da reforma agrária poderá ocorrer por meio de títulos de domínio, de concessão de uso ou de concessão de direito real de uso, ficando os beneficiários obrigados a cultivar o imóvel direta e pessoalmente e não poderão ceder o seu uso a terceiro ou negociá-lo a qualquer título, pelo prazo de 10 anos (art. 21 da Lei no 8.629/1993). Caso o beneficiário não cumpra com as suas obrigações, ocorrerá a rescisão do contrato e consequentemente o retorno do imóvel para o domínio do órgão alienante ou concedente. A consequência jurídica para o descumprimento de tais deveres é estabelecida no art. 22 da Lei no 8.629/1993, in verbis:

Art. 22. Constará, obrigatoriamente, dos instrumentos translativos de domínio ou concessão de uso cláusula resolutória que preveja a rescisão do contrato e o retorno do imóvel ao órgão alienante ou concedente, no caso de descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas pelo adquirente ou concessionário.

Além disso, de acordo com o art. 561 do CPC, nas ações possessórias é necessário que a parte autora comprove, cumulativamente, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data do fato ilícito, e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção e, por sua vez, a perda da posse, na ação de reintegração (cf. STJ, AgInt no AREsp 605.410/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 03/08/2018).

No caso dos autos, o imóvel objeto da ação possessória (reintegração de posse) é o lote no 178 do Projeto de Assentamento Foz do Rio Amambai, em Itaquiraí/MS.

Entretanto, em suas próprias razões recursais, a apelante admite, mais de uma vez, que não reside na parcela que lhe foi deferida. Tal circunstância, a bem da verdade, já havia ficado incontroversa nos autos, como se nota da seguinte passagem da sentença apelada: “Tentativa infrutífera de citar os réus no lote 178 do Projeto de Assentamento Foz do Rio Amambai, conforme ID. 23726568 - Pág. 44/45. Na ocasião, a irmã do requerido informou o endereço atual do casal, no Município de Naviraí/MS.” Incontroverso, pois que a apelante não reside no lote, mas sim na área urbana de Naviraí/MS, onde inclusive foi citada para responder aos termos da ação.

A documentação acostada aos autos confirma a não residência no lote, posto que os réus (MARIA BISPO MESSIAS e JOSE DO CARMO MESSIAS) também não foram encontrados no lote posteriormente à decisão do INCRA que determinou sua desocupação, eis que quem recebeu a notificação administrativa para desocupar o lote foi o seu neto (ID 23726710, fls. 20).

O MPF, atuando no feito como fiscal da ordem jurídica, corrobora tal fato, como se nota de sua manifestação (ID 23726715, fls. 19), relacionando o caso sob exame à Operação "Tellus":

"A tese de abandono de lote resta solidificada ao verificar que quem recebeu a notificação administrativa para desocupar a parcela foi o neto dos requeridos (fl. 17), bem como em face da informação de fls. 61-verso prestada pela irmã do requerido, no sentido de que o casal reside, atualmente, na Rua José Bonifácio. 50, Centro, Naviraí/MS.

Ademais, ao se analisar as provas produzidas na Operação Tellus é possível entender o motivo do abandono de lote, vez que Joel José Cardoso - denunciado no boio da Operação Tellus (autos judiciais no 0001231-18.2010.4.03.6006) por atuar na destinação fraudulenta de lotes da Reforma Agrária é genro dos requeridos MARIA e JOSÉ.

Sobre esse ponto cumpre trazer a lume as seguintes informações constantes no bojo da denúncia contra Joel José Cardoso (ação penal no 0000780-22.20 12-4.036006), in verbis:

(...)

Ante tudo o que fora relatado, verifica-se que Joel, utilizando o nome de familiares e amigos, conseguiu concentrar, originariamente, 05 glebas do PA Foz do Rio Amambai, todas contíguas entre si e muito bem Iocalizados à beira da BR-163, conforme demonstrativo da distribuição dos lotes:

(...)

O lote dos requeridos consta no referido Anexo 9 citado na denúncia da ação penal n° 0000780-22.2012.4.036006. havendo sido autenticado como documento verdadeiro pelo servidor do INCRA CELSO JANDREY.

O espelho da Unidade Familiar dos requeridos (fl. 21), aliás, evidencia que eles não estavam sequer aptos a participar do sorteio, pois foram homologados em 22/09/2009 (após a abertura do processo administrativo da parcela), sendo fato notório nesta Subseção Judiciária que o sorteio das parcelas dos PA's que formam o Complexo Santo Antônio (PA Caburey, PA Foz do Rio Amambai. PA Itaquiraí e PA Santo Antônio) ocorreu em 2008, bem como que, nos termos do 9° da NE 45/2005, dele somente participam homologados.”

Diante desse quadro, conclui-se que a habilitação dos réus no Programa de Reforma Agrária ocorreu no ano de 2009, ou seja, após os sorteios dos lotes que foram realizados em dezembro de 2008, o que evidencia a irregularidade da ocupação. A unidade familiar foi homologada, portanto, após o sorteio, o que corrobora a tese do MPF que houve direcionamento do sorteio dos lotes a famílias cadastradas mediante fraude, em prejuízo das famílias previamente cadastradas que deveriam ser beneficiadas com os lotes do aludido assentamento.

O exame dos elementos de prova existentes nos autos revela, portanto, dupla violação às normas que regulam o PNRA: ausência de residência habitual no lote concedido e habilitação em momento posterior ao sorteio dos lotes, o que evidencia o favorecimento da unidade familiar, em detrimento daquelas que estavam cadastradas previamente.

Aos fundamentos acima ainda é preciso acrescentar o seguinte: por meio da manifestação ID 353010873, posterior à sentença proferida em 1a Instância, o INCRA requereu fosse concedido o prazo de 90 (noventa) dias, para que realizasse a análise administrativa acerca da possibilidade de regularização dos demandados (MARIA BISPO MESSIAS e os herdeiros de JOSE DO CARMO MESSIAS) na parcela objeto da ação. O prazo foi concedido pelo MM Juízo a quo.

Ocorre, porém, que a manifestação do INCRA ID 353010938 esclarece que, ao final do procedimento houve a “(...) recomendação de manutenção da decisão administrava proferida em 14/03/2012 (pdf: 71, SEI:9416983), que excluiu Maria Bispo Messias e José do Carmo Messias do Programa Nacional de Reforma Agrária -PNRA, em razão de ausência de comprovação de exploração direta e pessoal da parcela rural, com base no artigo 15, inciso I e II do Decreto 9.311/2018 – que regulamenta a Lei 8.629/93.”

Não houve, portanto, possibilidade de regularização da ocupação da parcela, o que também afasta a invocação do art. 26-B, da Lei 8.629/1993, bem como a alegação de cumprimento da função social da propriedade.

Esse, aliás, é o entendimento desta E. Corte:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELO INCRA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES. BENEFICIÁRIO QUE NÃO RESIDE NO IMÓVEL. TERRA ARRENDADA A TERCEIROS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE CULTIVAR PESSOAL E DIRETAMENTE A TERRA E DE RESIDIR NO LOTE. POLÍTICA DE REFORMA AGRÁRIA QUE NÃO PODE SER SUBVERTIDA POR INTERESSES PRÓPRIOS DO ASSENTADO. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATO DE ASSENTAMENTO E DA LEI QUE REGE A POLÍTICA NACIONAL DE REFORMA AGRÁRIA. APELO IMPROVIDO.

- Buscam os apelantes a reforma da r. sentença, a fim de que sejam mantidos na posse do imóvel objeto do litígio.

- O Estatuto da Terra (Lei 4.504/64) define reforma agrária como "o conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade".

- Os beneficiários da reforma agrária têm a obrigação de cultivar a sua parcela direta e pessoalmente, ou por seu núcleo familiar, e de não ceder o seu uso a terceiros, a qualquer título, pelo prazo de 10 anos, nos termos do art. 21, da Lei 8.629/93.

- O INCRA constatou a ocorrência de irregularidades no imóvel em razão de os réus não morarem no lote nem desenvolverem qualquer atividade agrícola no imóvel, obrigação que consta na cláusula quarta do contrato de assentamento, pois a produção pecuária do lote não é própria, mas de arrendamento do lote para terceiros (id 92957503, fls. 50 a 59).

- A Comissão de Sindicância constatou o lote está sendo cultivado em sistema de arrendamento de terra pra criação de gado, de maneira que o assentado vive disso e não da produção familiar típica da agricultura presente em lotes destinados à reforma agrária, fato que em nenhum momento é infirmado pelos apelantes, uma vez que sustentam que a autarquia ajuizou a ação possessória por motivos escusos, bem como que não seria proibido negociar o lote em regime de arrendamento, uma vez que o contrato de assentamento foi firmado há mais de 20 anos.

- Nos termos do art. 2o da Lei no 4.504/64, é assegurado o "acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função social", de modo que, uma vez descumpridas as finalidades da reforma agrária, deve ser o lote restituído ao INCRA, pois terceiros poderiam vir a ser assentados no lote e promover adequadamente a função social, atendendo aos objetivos da reforma agrária.

- A legislação é tão assertiva quanto à rescisão do contrato de assentamento como consequência para o descumprimento que prevê a obrigatoriedade de se constar no contrato esta implicação (Lei no 8.629/93, art. 22), criando tanto uma obrigação legal quanto contratual.

- Além de não cumprirem com o compromisso de cultivar direta e pessoalmente o imóvel, os apelantes descumprem o comando legal na medida em cederam o seu uso da terra a terceiros em total descompasso com a política de reforma agrária a que o bem se destina. Precedentes desta Corte Regional.

- Apelo improvido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0002727-36.2007.4.03.6120, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 03/05/2024, DJEN DATA: 08/05/2024)

É de se lembrar, por fim, a inexistência de direito à indenização pelas benfeitorias eventualmente realizadas no lote, consoante pacífica jurisprudência do C. STJ, materializada em sua Súmula no 619, segundo a qual “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.

Assim, configurado o descumprimento das obrigações legais e contratuais pela ré, mostra-se legítima a rescisão da relação contratual possessória e o retorno do imóvel ao domínio do INCRA, atendidos os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse. A confirmação da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

Em vista do trabalho adicional desenvolvido na fase recursal e considerando o conteúdo da controvérsia, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, a verba honorária fixada em primeiro grau de jurisdição deve ser majorada em 10%, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal, e observada a publicação da decisão recorrida a partir de 18/03/2016, inclusive (E.STJ, Agravo Interno nos Embargos de Divergência 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a seção, DJe de 19/10/2017). Observe-se o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, posto que deferida a gratuidade de justiça.

É o voto.

EMENTA

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOTE DE PROJETO DE ASSENTAMENTO. PROGRAMA NACIONAL DE REFORMA AGRÁRIA. AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA HABITUAL. HABILITAÇÃO POSTERIOR AO SORTEIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. SÚMULA 619 DO STJ.I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por beneficiária do Programa Nacional de Reforma Agrária contra sentença que julgou procedente pleito formulado em ação de reintegração de posse ajuizada pelo INCRA, relativa ao lote no 178 do Projeto de Assentamento Foz do Rio Amambai, em Itaquiraí/MS, e determinou o retorno do imóvel ao domínio da autarquia.

2. A apelante sustenta que explorava a parcela rural, embora não residisse definitivamente no local por ausência de energia elétrica. Afirma cumprir as normas do PNRA. Invoca o art. 26-B da Lei no 8.629/1993 e o princípio da função social da propriedade.

3. Consta dos autos tentativa de regularização administrativa da ocupação, a qual restou infrutífera, com manutenção da decisão de exclusão dos beneficiários do PNRA por ausência de comprovação de exploração direta e pessoal da parcela.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse do lote integrante de projeto de assentamento; e (ii) saber se o descumprimento das obrigações do PNRA, consistente na ausência de residência habitual e na habilitação posterior ao sorteio dos lotes, afasta a possibilidade de manutenção da posse ou de regularização com fundamento no art. 26-B da Lei no 8.629/1993.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A reforma agrária visa à promoção da justiça social e ao aumento da produtividade, nos termos do art. 1o, § 1o, e art. 16 da Lei no 4.504/1964, cabendo ao INCRA promover e coordenar sua execução.

6. Os beneficiários devem cultivar o imóvel direta e pessoalmente e não podem ceder seu uso a terceiros pelo prazo legal, sob pena de rescisão e retorno do imóvel ao órgão concedente, conforme arts. 21 e 22 da Lei no 8.629/1993.

7. Nas ações de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar o esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC, conforme entendimento do STJ no AgInt no AREsp 605.410/MG.

8. No caso concreto, é incontroverso que a apelante não residia no lote, pois a própria recorrente admite tal circunstância. A documentação comprova que o casal residia na área urbana de Naviraí/MS, onde foi citado.

9. A notificação administrativa para desocupação foi recebida por terceiro. O Ministério Público Federal registrou o abandono do lote e indicou elementos extraídos de ação penal relacionada à destinação fraudulenta de parcelas do assentamento.

10. Consta dos autos que a unidade familiar foi homologada em 2009, após o sorteio dos lotes ocorrido em 2008. Tal circunstância evidencia irregularidade na ocupação e favorecimento indevido, em prejuízo de candidatos previamente cadastrados.

11. A análise administrativa posterior à sentença manteve a decisão de exclusão dos beneficiários do PNRA, com fundamento no art. 15, I e II, do Decreto no 9.311/2018, por ausência de comprovação de exploração direta e pessoal da parcela.

12. Configurada a dupla violação às normas do programa, consistente na ausência de residência habitual e na habilitação posterior ao sorteio, mostra-se legítima a rescisão da relação possessória e o retorno do imóvel ao INCRA.

13. O art. 26-B da Lei no 8.629/1993 não se aplica ao caso, diante da manutenção administrativa da exclusão e da inexistência de regularização possível.

14. A jurisprudência desta Corte admite a reintegração de posse quando constatado o descumprimento das obrigações do assentado, inclusive quanto à residência e ao cultivo direto da terra, conforme ApCiv no 0002727-36.2007.4.03.6120.

15. A ocupação indevida de bem público configura detenção precária, insuscetível de retenção ou indenização por benfeitorias, nos termos da Súmula no 619 do STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O descumprimento das obrigações de residência habitual e de exploração direta e pessoal do lote integrante do Programa Nacional de Reforma Agrária autoriza a rescisão da relação possessória e a reintegração de posse em favor do INCRA; 2. A habilitação da unidade familiar em momento posterior ao sorteio dos lotes evidencia irregularidade na ocupação e afasta a possibilidade de regularização com fundamento no art. 26-B da Lei no 8.629/1993; 3. A ocupação irregular de bem público configura detenção precária, insuscetível de retenção ou indenização por benfeitorias.”

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 184, 186, I a IV, e 189; Lei no 4.504/1964, arts. 1o, § 1o, 2o e 16; Lei Complementar no 76/1993; Lei no 8.629/1993, arts. 2o, 9o, 16, 21, 22 e 26-B; Decreto no 9.311/2018, art. 15, I e II; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 561.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 605.410/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 05/06/2018, DJe 03/08/2018; TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv 0002727-36.2007.4.03.6120, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 03/05/2024, DJEN 08/05/2024; STJ, Súmula 619; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a Seção, DJe 19/10/2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão